Tribunal: TJBA
Processo: 8020925-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020925-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: PONTO BELO COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CRITÉRIO DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA AFASTADA. HONORÁRIOS NO TETO LEGAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo (ID 101133093). O juízo de origem determinou a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastou a capitalização diária por vício de informação e descaracterizou a mora da devedora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: a) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios à luz do critério de 1,5x a média de mercado; b) a legalidade da capitalização diária sem a indicação da respectiva taxa no contrato; c) os efeitos do reconhecimento de encargo abusivo na normalidade contratual sobre a configuração da mora; e d) a possibilidade de majoração de honorários recursais quando fixados no limite máximo na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte adota como parâmetro de abusividade a superação do limite de uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie . No caso, a taxa contratada de 26,78% a.a. supera o teto de 25,27% a.a. (1,5x a média de 16,85% a.a.), configurando abusividade flagrante.

É abusiva a cláusula que prevê a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária correspondente, por violar o dever de transparência e informação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.

O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) possui o condão de descaracterizar a mora, conforme orientação fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1061) .

Constatado que os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa na origem, torna-se inviável a sua majoração em grau recursal, sob pena de extrapolação do limite previsto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para o mesmo período e operação é considerada abusiva, autorizando a intervenção judicial para sua readequação ao índice médio".

REFERÊNCIAS:
BRASIL.
Código de Processo Civil
, Art. 85, §§ 2º e 11 .STJ.
Tema Repetitivo 1061
(REsp 1.061.530/RS). STJ.
AgInt no AREsp n. 1.803.006/SC
. TJBA.
Apelação Cível n. 8155120-76.2023.8.05.0001
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020925-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO RCI BRASIL S.A
e como apelada
PONTO BELO COMERCIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador (BA), data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau - Relatora